Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. TERMO DE NEGATIVA DE POSSE. EXIGÊNCIA DO EDITAL. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR AO EXIGIDO. TEMA 1.094, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar à parte ré que promova a posse do autor no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar (antigo Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar), para o qual foi aprovado e nomeado. Em suas alegações recursais, o ente distrital assevera que o candidato não possui o curso Técnico em Secretariado escolar, conforme exigência do Edital no 26 - SEEDF, de 8 de novembro de 2016, que retificou o Edital no 23 - SEEDF, de 13 de outubro de 2016, Cargo 37, que inexiste direito subjetivo à nomeação, devendo a sentença ser reformada para a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 67044528).
II. Questão em discussão
3. Direito de posse em cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional Secretário Escolar (antigo Técnico de Gestão Educacional Especialidade: Secretário Escolar).
III. Razões de decidir
4.O Edital no 26 - SEEDF, de 8 de novembro de 2016, que retificou o Edital no 23 - SEEDF, de 13 de outubro de 2016, previu para o Cargo 37 TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR os seguintes requisitos:
“REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar.”
5. Embora o candidato não tenha apresentado algum dos certificados acima, acrescido do curso técnico em secretariado escolar, ele apresentou diploma de graduação em administração e certificado de pós-graduação em gestão pública (ID 67043287 e 67043290), situação que se amolda à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.094:
“O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.”
6. Portanto, resta evidente que o candidato preenche os requisitos do edital, fazendo jus ao direito de posse e exercício. Além disso, verifica-se que o autor já atuou perante a Secretaria de Educação, ocupando cargo de Coordenação-Geral de Acompanhamento da Inclusão Escolar da Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (ID 67043293), o que corrobora ainda mais para sua capacidade técnica de preencher o cargo de técnico de gestão educacional, para o qual concorreu.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.